Tribunal: TJDFT
Processo: 0005656-44.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005656-44.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: UBIRACI DA SILVA SALGADO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem solicitando informações acerca da retificação do precatório em epígrafe, considerando a informação trazida aos autos na petição de ID 27139103, que deverá acompanhar o ofício. Confiro ao presente despacho força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac